Tribunal: TJES
Processo: 5000094-05.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-05.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO AMORIM FALTZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de recurso contra sentença proferida no id 2592729. O recurso é cabível, tempestivo e o recorrente postula pela concessão de gratuidade de justiça, pedido que defiro para que surta efeitos na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Relatório

Em síntese, o autor alega que recebeu multa emitida no município de Vitória, mas que, no dia da autuação, estava trabalhando em seu município e não havia emprestado seu veículo a terceiros. Afirma que recorreu administrativamente, mas seu recurso foi indeferido. Assim, moveu a presente ação pretendendo a declaração de nulidade do processo administrativo e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem julgou a IMPROCEDENTE, por entender que o autor não foi capaz de produzir provas que levassem ao enfraquecimento da presunção de veracidade dos atos administrativos.

Inconformado, o autor move recurso no id 2592784 pretendendo a anulação ou a reforma da sentença. Preliminarmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de produção de prova. No mérito, pretende que, se superada a questão preliminar, a sentença seja reformada para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões do Detran no id 2592789 pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. Fundamentação

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a preliminar suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de produção de prova, impondo-se a cassação da sentença guerreada. Explico.

Consta na petição inicial pedido expresso de produção de prova oral (testemunha). Em decisão no id 2592717, o nobre Juízo sentenciante deixou de designar audiência, manifestando-se da seguinte forma:

Haja vista que os feitos que tramitam em face dos requeridos corriqueiramente não resultam em composição, e objetivando evitar sobrecarga na pauta de audiências desta unidade, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de sua designação, caso haja manifestação expressa no interesse em formalização de acordo por parte dos demandados.

Em vista de tal decisão, a parte recorrente (autor) manifestou-se no id 2592724 reiterando o pedido de produção de prova oral e indicando as razões de sua necessidade. Tal pedido não foi apreciado pelo Juízo da origem que, em seguida, proferiu sentença julgando o feito de forma antecipada (art. 355 do CPC) pela improcedência, sob o fundamento de que “
Dos elementos de prova acostados aos autos, não restou evidenciada a efetiva presença de vícios que maculem o procedimento administrativo atinente ao auto de infração lavrado/multa em desfavor do autor
”. Ou seja, a razão de decidir da sentença foi a insuficiência de provas.

Consoante entendimento consolidado do STJ,
não é possível julgar antecipadamente o feito e utilizar como fundamento de decidir a insuficiência de provas,
ainda mais quando há pedido expresso, justificado e não apreciado para produção de prova específica. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal.
2. No mérito, há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.780.166/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/7/2021).

[...]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.015.556/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/10/2018.)

No panorama exposto, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória para que a parte autora tenha oportunidade de apresentar as provas indicadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)